Tribunal: TJPA
Processo: 0009691-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009691-61.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS VINICIUS VIEIRA DE LEMOS, ANA JULIA LEMOS ANGELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI FEDERAL. NORMA GERAL PREVALECE SOBRE NORMA LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a concessão de pensão por morte aos autores, netos da segurada falecida, até os 21 anos, afastando pedido de extensão do benefício até os 24 anos, por ausência de previsão legal à época do óbito ocorrido em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extensão do benefício de pensão por morte aos dependentes até os 24 anos de idade ou até a conclusão de curso superior, à luz da legislação aplicável na data do óbito da segurada e do princípio do tempus regit actum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em matéria previdenciária, aplica-se a legislação vigente ao tempo do fato gerador do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 484702/AL) e STJ (Súmula 340).

4. À época do óbito da segurada, estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, posteriormente alterada pela LC nº 44/2003, que limitava a pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

5. A Lei Federal nº 8.213/1991, como norma geral de previdência, assegura o benefício até os 21 anos para filhos não emancipados.

6. A Lei Federal nº 9.717/1998, art. 5º, veda aos regimes próprios de previdência conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral, razão pela qual deve prevalecer o limite etário da norma geral.

7. A pretensão de extensão do benefício até os 24 anos carece de amparo legal, sendo afastada em razão da ausência de previsão específica no ordenamento estadual ou federal.

8. Jurisprudência do TJPA reitera a aplicação da norma geral federal em detrimento da norma estadual restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

2. A Lei Federal nº 9.717/1998 impede que regimes próprios de previdência concedam benefícios diversos daqueles previstos na Lei nº 8.213/1991.

3. A pensão por morte é devida até os 21 anos de idade, salvo exceções expressamente previstas em lei, sendo incabível a prorrogação até 24 anos para cursistas de nível superior.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, XII; LC Estadual nº 39/2002; LC Estadual nº 44/2003; Lei nº 8.213/1991, arts. 16 e 77; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 484702/AL, Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 340; TJPA, Apelação Cível nº 0026680-40.2014.8.14.0301; TJPA, Remessa Necessária nº 0015412-28.2010.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
em decorrência da Decisão Monocrática que apreciou à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
ANA JULIA VIEIRA DE LEMOS E MARCOS VINICIUS VIEIRA DE LEMO
em face do agravante.

Em síntese da demanda, os autores são netos da falecida servidora agente pública Ignez Braga de Lemos, a qual era provedora do lar e isto constatado de forma judicial no processo de nº antigo 1993108608(300-9/93), que tramitou junto a 9° Vara Cível da Comarca da Capital. Por conta disso, ajuizaram a presente ação para receberem os valores referentes à pensão por morte junto ao IGEPREV.

O Juízo de cognição apreciou o mérito e determinou o provimento da ação para determinar o pagamento dos valores solicitados na exordial até que os requerentes completassem 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou, até a conclusão do curso universitário, bem como o pagamento dos valores retroativos contados desde a data de óbito da agente pública, mas limitando-se o prazo de cinco anos ao ajuizamento da ação (súmula 85 do STJ), acrescido de juros, mora e correção monetária e determinou a condenação em sucumbência somente do IGEPREV, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a exclusão do Estado do Pará da lide.

Em sede de recurso, o título judicial foi alterado para que fosse alterado a possibilidade de extensão do benefício até os 24 (vinte e quatro) anos em decorrência da necessidade de conclusão de curso de graduação atraves da Decisão Monocrática.

Insatisfeito, a Autarquia interpôs Agravo Interno para sustentar em suas razões alega que a apelada não possuía direito ao benefício previdenciário até a idade de 21 (vinte e um) anos, uma vez que ao momento do fato gerador a norma em vigor (LC n.º 39/02, alterada pela LC n.º 44/03) determinava a interrupção do benefício previdenciário quando a pensionista atingisse a maioridade civil.

Além disso, alega que apesar de a norma Federal (Lei n.º 8.213/91) fixar a data de 21 (vinte e um) anos como termo fatal para a concessão de pensão, nada impede que a norma específica do Estado do Pará fixe termo final distinto.

Por fim, requer que sejam compensados e apurados eventuais valores pagos e que sejam cobrados juros de mora a partir da citação e atualização monetária com base na lei n.º 9.494/97. Da mesma forma, pede que seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária.

Após intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões para requererem a manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne recursal consiste em verificar se restou preenchido os requisitos necessários para comprovar o direito latente dos recorridos em receberem o beneficio de pensão por morte.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

Dos autos, se extrai que a guardiã dos autores, sua avó, do qual eram dependentes, veio a falecer em 2010, período em que estava vigente a Lei Complementar n° 39 de 2002 que dispunha em seu art. 3° que a pensão por morte é assegurada aos dependentes do segurado, vejamos:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

I- (...)

II - quanto aos dependentes:

a) pensão por morte do segurado;

b) pensão por ausência do segurado.

Acrescenta-se, que por meio da Lei Complementar n.º 39/02, se passou a admitir a pensão aos universitários até os 24 (vinte e quatro) anos, todavia, esta lei restou logo revogada pela Lei Complementar n.º 44/03, e os apelados não foram contemplados com esta medida, pois já havia sido revogado a época do óbito de sua guardiã. Diante disso, não há previsão legal acerca do direito ao recebimento de pensão por morte por filhos maiores de 21 (vinte e um anos) na legislação estadual.

Desta forma, faz-se necessário solucionar a controvérsia através da observância da normal geral em declínio da residual.

Cumpre destacar, que a Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária da seguinte forma:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Denota-se do texto constitucional, que no âmbito da competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

A Lei Federal n.º 8.213/1991, que dispõe sobre o Regime Geral da Previdência Social, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2º O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

No caso em análise, o óbito da segurada se deu em época em que já vigorava a Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, que, no seu artigo 6º, II, preceitua que o benefício aos filhos deverá ser limitado até os 18 (dezoito) anos, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o ônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

A análise dos dispositivos acima transcritos revela conflito normativo, pois, enquanto a Lei Federal n.º 8.213/1991 estabelece como dependentes os filhos menores de 21 anos, a Lei Estadual limite a relação de dependência aos filhos menores de 18 anos.

Neste viés, cumpre esclarecer que a Lei Federal n.º 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, a conferir:

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Com efeito, deve prevalecer a regra contida na lei federal, reconhecendo-se o direito à pensão por morte ao filho até 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991, uma vez que, consoante explicitado neste voto, a norma geral deve ser observada pelos demais Entes da Federação no que diz respeito à competência concorrente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO MOMENTO DO FATO GERADOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.717/1998 SOBRE A LEI COMPLEMENTAR N.º 39/02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNANIME.

I- Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora em receber o benefício de pensão por morte até completar 21 (vinte e um) anos de idade;

II- O art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos Entes Federados conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91);

III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do ex-segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade;

IV- Lei Complementar nº 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro com Lei Federal, que delimita normas gerais sobre a previdência;

V- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma regulamentadora de regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais. Deve ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991;

VI- Apenas para fins de esclarecimentos, não há que se falar em extensão do benefício até a dependente concluir o curso de ensino superior, eis que o art. 16 da Lei n&deg; 8.213/1991 considera dependentes do ex-segurado o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até terminar o curso de ensino superior;

VII- Prejudicados os demais pedidos efetuados pelo apelante, tendo em vista que já foram concedidos anteriormente nos mesmos moldes imputados;

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença inalterada. Decisão Unanime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026680-40.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DE FILHA DE EX-SEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTIDA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVALÊNCIA DA NORMA DE CARÁTER GERAL SOBRE A NORMA ESTADUAL. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária.

3. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5. Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0015412-28.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/09/2021) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. SENTENÇA QUE FIXOU A IDADE MÁXIMA DE 21 ANOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATÉ 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IGEPREV. Insurgência contra sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91. Pretensão de aplicar a Lei Complementar nº 039/2002, limitando o pagamento da pensão aos filhos do segurado até 18 anos.

2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

3. O óbito do genitor do apelado ocorreu em novembro de 2005, quando em vigor a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4. Inobstante, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual. Logo, não há como limitar o pagamento da pensão ao filho do ex segurado até 18 anos, devendo ser mantida a sentença que fixou a idade máxima para recebimento do benefício de pensão previdenciária em 21 (vinte e um anos), com base na Lei Federal nº 8.213/91.

6. DO RECURSO ADESIVO. O recorrente requer a extensão da pensão por morte até autor completar 24 anos, por estar matriculado em curso de nível superior.

7. Pelos mesmos fundamentos utilizados no Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

8. DA REMESSA NECESSÁRIA. Nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 12.016/2009, a sentença merece ser mantida pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

9. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0850747-94.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO DO DEPENDENTE. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRECEDENTE STJ RESP1369832/SP. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º DO CPC.

1- A sentença recorrida julga procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade do autor, ou até sua conclusão do curso universitário, o que ocorrer primeiro, com pagamento retroativo dos meses que, porventura, tenham sido suspensos. Fixa honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 4º, III, do CPC;

2- O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vige o Princípio do tempus regit actum;

3- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

4- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade. Precedentes do STJ;

5- Em virtude da reforma do julgado, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo ficar suspensa a exigibilidade da obrigação, a teor do art. 98, § 3º do CPC;

6- Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016381-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021) (grifo nosso)

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/05/2025